Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000424-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (PACIENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDNAMARA SILVA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), EVILYN KALINE MORAES LACERDA - CPF: 054.447.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 015.399.781-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER CAETANO DOS SANTOS - CPF: 012.557.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MARIA VIEIRA - CPF: 010.287.751-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA COSTA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA BEZERRA LEMOS - CPF: 045.290.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CANDIDO FERNANDES - CPF: 039.285.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
O PRESENTANE DA DEFESONRIA PÚBLICA ESTADUAL

A
CERCA DA SENTENÇA
QUE
CONDEN
OU O PACIENTE
–
INACOLHIMENTO
– A DEFENSORIA PÚBLICA RECEBEU VISTA DOS AUTOS EM DUAS OPORTUNIDADES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR O RECURSO CABÍVEL
EM FAVOR DO PACIENTE
– CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEVE SER MANTIDA – 2. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO PACIENTE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL
–
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. N
ão se pode falar em falta de intimação pessoal
do
presentante
da Defensoria Público Estadual, encarregado da
defesa técnica do paciente para tomar conhecimento da sua condenação
, porquanto
os autos foram remetidos à
quela instituição

em duas oportunidades
,
que, aliás,
apresentou o recurso cabível aos
acusados
que manifestaram interesse recursal, o que não foi o caso do
favorecido
.

2. Havendo o trânsito em julgado da condenação, o meio processual adequado para se analisar eventuais novas provas da inocência do paciente, é a revisão criminal, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido na
ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

3.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fábio Celestino da Costa e
Jucynil

Ribeiro Pereira, em favor de
Paulo Sérgio dos Santos Nogueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Infere-se desta impetração que o paciente respondeu, juntamente com mais 11 corréus, a Ação Penal n. 0007336-68.2017.811.0037 (código 196896), perante o juízo supramencionado, na qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; inferindo-se, outrossim, que
quando
ele
foi intimado da sentença no dia 29 de maio de 2019, manifestou expressamente que não desejava recorrer, conforme se vê dos documentos constantes no ID 689210090, p. 30/31, do
s autos
originário
s
.

Sustentam os impetrantes que o
integrante do
Ministério Público apôs o visto com carimbo no dia 30 de setembro de 2019 na última
folha
da sentença condenatória; contudo não consta nos autos originais a ciência do
presentante
da Defensoria Pública que patrocinava a defesa do paciente, porém, se constata
a seguinte anotação
: “
em
fls. 1.006
, é
certificado o trânsito em julgado
para as partes acerca da sentença condenatória, ausenta manifesto da DPE/MT
.”

Asseveram que, embora o paciente tenha manifestado expressamente
o desejo de
não recorrer da sentença
condenatória
, a ausência da intimação da
sua
defesa técnica “
violou alguns preceitos processualmente constitucionais, quais sejam, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, principalmente, o duplo grau de jurisdição além da não culpabilidade.
”

Fortes nas razões acima consignadas, deduziram os seguintes pedidos:

a.
Seja julgada a preliminar para soltar Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, anulando a sentença penal condenatória e/ou determinando a anulação da certidão do trânsito em julgado da referida sentença para que, em prazo legal, apresente as razões recursais.

b.
A
imediata soltura
de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, qualificado, nos autos de código 196896, de competência do Douto Juízo, possuindo esteio no princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, não podendo continuar respondendo aos autos em epígrafe tendo a sua liberdade suprimida diante atos nulos e equivocados no processo.

c.
A determinação pela
anulação da certidão da sentença condenatória
, posto a nulidade dos atos praticados acerca da ausência de intimação pessoal da DPE/MT, consoante os termos do art. 370, §4o, do CPP.

d.
A determinação pela
anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, posto a nulidade dos atos praticados posteriormente acerca da ausência de intimação pessoal da DPE/MT, consoante os termos do art. 370, §4o, do CPP.

e.
A determinação pela intimação da Defesa Técnica de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, no endereço eletrônico
fabiocelestino.adv@gmail.com
e via
DJe
a fim de que seja aberto prazo hábil e legal para a devida apresentação das razões recursais, após apresentadas, sejam os autos encaminhados ao MPE/MT para contra-arrazoar e remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de processamento, acolhimento e julgamento
do ora peticionado.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
115121470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
116335485
,
no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em comento.

A
pós o indeferimento do pedido de urgência e solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, os impetrantes na petição que se
encontra no
ID 116450491, juntaram novos
documentos
referentes à ação penal originária
;

e
informaram que o paciente
se encontrava
preso durante o período em que supostamente ocorreram os fatos que lhe foram imputados na
ação acima referida
, situação que comprova a necessidade de se reabrir o prazo para a oferta das razões recursais em favor de Paulo Sérgio.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
119253992
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
os impetrantes requerem a reabertura do prazo recursal ao paciente, sob o argumento de que
o
presentante
da
Defensoria Pública não foi intimad
o
pessoalmente da sentença
que condenou Paulo Sérgio,
porquanto,
não apôs o seu ciente n
o
referid
o édito judicial
, tal como fê-lo o membro do Ministério Público.

Contudo,
ao contrário do que aduz
em
o
s
impetrante
s
, além d
e
o paciente ter sido devidamente intimado
dos termos
da sentença condenatória, os autos foram remetidos à Defensoria Pública
Estadual
em duas oportunidades
,
que, aliás,
apresentou o recurso cabível aos
acusados
que manifestaram interesse recursal, o que não foi o caso do paciente.

Com efeito,
conforme foi esclarecido nas informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
:

“
a Defensoria Pública foi intimada quando retirou os autos em carga em 05/09/2019 e devolveu em 16/09/2019. Após, em 23/10/2019 retirou novamente os autos em carga devolvendo em 07/11/2019
,
sendo que nas duas oportunidades não interpôs recurso, conforme consignado na certidão de fls. 97 (ID 69032759) datada de 27/10/2021
”, motivos pelos quais não se pode falar em falta de intimação pessoal da defesa técnica do paciente para tomar conhecimento da sua condenação.

Por outra vertente, no
petitório
que se
encontra no
ID 116450491,
os impetrantes
juntaram novos
documentos
referentes à ação penal originária
;

e
informaram que o paciente
se encontrava
preso durante o período em que supostamente ocorreram os fatos que lhe foram imputados na referida demanda
, querendo, com isso, demonstrar sua inocência nestes autos
.

No entanto, havendo o trânsito em julgado da condenação,
é
cediço
que o meio processual adequado para se analisar eventua
l
nova prova da inocência do paciente, é a revisão criminal, porqu
e
tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido nos autos da
ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Sérgio dos Santos Nogueira
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022